Tribunal: TJBA
Processo: 0000814-10.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000814-10.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA Procurador: BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADOS: DENISE FONSECA MOREIRA MORAES E OUTROS (4) Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. INADIMPLEMENTO. REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. VERBAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000814-10.2016.8.05.0075, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.